Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-09.2010.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001186-09.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROMEU PARIZOTTO - CPF: 099.355.339-72 (APELANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0644-08 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0644-08 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO), ROMEU PARIZOTTO - CPF: 099.355.339-72 (APELADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFORMADA EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – OFENSA AO
PACTA SUNT SERVANDA
– INOCORRÊNCIA – PLANO COLLOR I (MARÇO 90) – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §2º, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

No caso, em nenhum momento foi requerida a revisão das cláusulas contratuais, mas, apenas e tão somente, questionado o índice utilizado para atualizar a Cédula de Crédito Rural Hipotecária firmada entre as partes, de modo que é perfeitamente válido o pleito, ainda que o contrato esteja quitado, não ferindo, dessa forma, o princípio do pacta sunt servanda.

Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2ª Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF.

Na espécie, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial sobre o valor da causa, uma vez que existiu condenação, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta no art. 85, §2º, do CPC, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor da condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de declaratória c/c repetição de indébito movida por Romeu Parizotto contra o Banco do Brasil S.A., julgou procedente o feito, para declarar a incidência indevida do índice IPC sobre o contrato firmado entre as partes, devendo ser utilizado o BTNF, condenando a instituição financeira a restituir ao autor o montante de R$ 302.334,08 (trezentos e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oito centavos), a título de expurgo inflacionário, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar da data da perícia judicial, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. defende a impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas, sob pena de ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
. Segue defendendo a inaplicabilidade do CDC na espécie. Firme no seu propósito, sustenta a legalidade do índice IPC aplicado no contrato firmado entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Romeu Parizotto recorre adesivamente, visando o arbitramento da verba honorária sucumbencial com base no valor condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Romeu Parizotto apresentou contrarrazões (id. 110549157 – pág. 19/28), arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

O Banco do Brasil S.A. também apresentou contrarrazões (110549157 – pág. 37/49), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado por Romeu Parizotto.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado Romeu Parizotto pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso aviado pelo Banco do Brasil S.A.
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a instituição financeira
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Romeu Parizotto ajuizou ação de declaratória c/c repetição de indébito em desfavor do Banco do Brasil S.A., aduzindo que as partes firmara Cédula Rural Hipotecária (CRH), com recurso oriundo da caderneta de poupança, contudo, em decorrência da edição do plano econômico de março de 1990, a

instituição financeira ré passou a aplicar na operação em questão o IPC sobre o saldo devedor do aludido pacto, gerando prejuízo de grande monta, tendo em vista que o correto seria o BTNF, conforme o índice de reajuste da caderneta de poupança, motivo pelo qual moveu a demanda visando o recebimento da diferença da correção monetária decorrente da implantação do Plano Collor I.

Devidamente citado, o banco réu apresentou defesa (id. 110554499 – pág. 49/53 e id. 110549150 – pág. 01/18), arguindo preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, defendeu, em suma, a validade do contrato celebrado pelas partes e a inexistência de vício de vontade, devendo prevalecer o
pacta sunt servanda
.

O douto magistrado
a quo
rejeitou a preliminar e, na matéria de fundo, julgou procedente o feito, para declarar a incidência indevida do índice IPC sobre o contrato firmado entre as partes, devendo ser utilizado o BTNF, condenando a instituição financeira a restituir ao autor o montante de R$ 302.334,08 (trezentos e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oito centavos), a título de expurgo inflacionário, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar da data da perícia judicial, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 110549156 – pág. 07/10).

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. defende a impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas, sob pena de ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Segue defendendo a inaplicabilidade do CDC na espécie.

Firme no seu propósito, sustenta a legalidade do índice IPC aplicado no contrato firmado entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Romeu Parizotto recorre adesivamente, visando o arbitramento da verba honorária sucumbencial com base no valor condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria afeta a inaplicabilidade do CDC na espécie, face o pacto entre as partes ter sido celebrado antes da sua incidência, tendo em vista que tal questão não foi ventilada na contestação, não sendo sequer objeto da r. sentença, que nada mencionou acerca do CDC, diga-se de passagem, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Na espécie, resta evidente que a aludida matéria arguida pelo Banco do Brasil S.A. não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do CPC.

Superada essa questão, destaco que o autor em nenhum momento requereu a revisão das cláusulas contratuais, mas, apenas e tão somente, questionou o índice utilizado para atualizar a Cédula de Crédito Rural Hipotecária firmada entre as partes, de modo que é perfeitamente válido o seu pleito, ainda que o contrato esteja quitado, não ferindo, dessa forma, o princípio do
pacta sunt servanda
, consoante alegado pela instituição financeira ré.

Avançando na elucidação da celeuma, o autor requereu que seja aplicada no pacto entabulado entre as partes, a correção monetária pelo índice da remuneração da poupança, qual seja, o BTNF, declarando a nulidade da cobrança do IPC, como aplicou a instituição financeira, com a devolução dos valores pagos a maior.

Visto isso, no tocante a correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o tema no sentido de ser aplicável a correção no mês de março de 1990, utilizando o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF, e não o percentual de 84,32%, medido pelo IPC, como aplicou a instituição financeira. Nesse sentido,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4.
Tratando-se de crédito rural, em que prevista a correção monetária atrelada aos índices remuneratórios da caderneta de poupança, aplicável, em março/1990, o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF. Precedentes
. [...]”
(REsp n. 493.429/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.05.2010 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARÇO/1990 (41,28%)
. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. 12% AO ANO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no AREsp n. 73.019/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2013 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO REJEITADA - APLICABILIDADE DO CDC - DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – PLANO COLLOR (MARÇO 90) – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2ª Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF
[...]”.
(RAC n. 115.370/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria,

j. 16.11.2016 – negritei)

Não obstante, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário interposto contra o Banco Central do Brasil, afastou o índice de 84,32% em questão (IPC), ao repelir a alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 168/90 (Plano Collor), convertida na Lei n. 8.024/90, que fixava o BTN Fiscal como índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança com data-base posterior ao dia 16.03.1990. Eis como se manifestou o STF:

“
O plenário desta corte ao terminar o julgamento do RE 206.048 em 15/08/2001, o qual versava questão análoga a presente, decidiu que não há direito adquirido à correção, pelo IPC, dos saldos de cadernetas de poupança bloqueadas pelo Plano Collor I, os quais foram corretamente corrigidos pelo BTN Fiscal, nos termos da MP 168/90, que observou os princípios da isonomia e do direito adquirido
.”
(RE n. 268.9000/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 26.02.2002 – negritei)

Dessa forma, não resta dúvida quanto à fixação do BTNF (41,28%) como o índice de correção no período mencionado, devendo a r. sentença ser mantida nesse particular.

No que se refere ao recurso adesivo interposto por Romeu Parizotto, a sua irresignação está afeta ao arbitramento da verba honorária sucumbencial, sob a alegação de que a mesma deve se dar com base no valor condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Com razão. Ora, com a devida vênia, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto neste ponto, pois, fixou os honorários advocatícios de sucumbência com base no valor da causa, porém, é de clareza solar que houve condenação na espécie.

Assim, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, é de clareza solar que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre o valor da condenação na espécie, pois, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2º, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Dessa forma, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, resta evidente que no caso em tela houve a condenação da instituição financeira a restituir o montante de R$ 302.334,08 (trezentos e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oito centavos) ao autor, a título de expurgo inflacionário, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar da data da perícia judicial, motivo pelo qual deve ser seguida a regra imposta, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor da condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para determinar que a verba honorária sucumbencial de 15% (quinze por cento) tenha como base o valor atualizado da condenação.

Posto isso, conheço dos recursos, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado pelo Banco do Brasil S.A., e
DOU PROVIMENTO

ao recurso adesivo apresentado por Romeu Parizotto.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022